Tribunal: STF
Processo: RE 357824
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL LOCADO. SÚMULA
   724. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Imunidade tributária prevista no
   artigo 150, VI, "c", da Constituição do Brasil. Súmula 274.
2.      A destinação dos recursos arrecadados com a locação
   constitui matéria fática, cuja apreciação não é possível em
   recurso extraordinário. Súmula 279.
3.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.